Tribunal: TRF3
Processo: 5002467-75.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ADI 1.232-1/DF; STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015; TRF-3, ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, 7a Turma, j. 22/10/2020; TRF-4, AC 50180386420214049999, Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes, 5a Turma, j. 26/07/2022; TRF-3, ApCiv 50558560920234039999, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 04/09/2025; TRF-3, ApCiv 51027065320254039999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 11/12/2025; STJ, Súmula 111; e STJ, Súmula 178.
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
200/689)

5002467-75.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Condomínio Cetenco Plaza - Torre Sul, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002467-75.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANTENOR MOHR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MS17494-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que indeferiu pedido de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, em que a parte autora, embora não tenha comprovado impedimento de longo prazo, completou 65 anos no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder o benefício de prestação continuada ao idoso quando o pedido inicial foi formulado na condição de pessoa com deficiência e o requisito etário foi implementado no curso do processo.

III. Razões de decidir

3. A parte autora não faz jus ao benefício de prestação continuada na condição de pessoa com deficiência, pois o laudo pericial demonstrou ausência de impedimento de longo prazo, requisito previsto no art. 20, §§2o e 10, da Lei 8.742/1993.

4. Os requisitos de deficiência e idade são alternativos, sendo possível a concessão do BPC ao idoso quando o requisito etário é implementado no curso do processo, conforme jurisprudência do TRF-4 (AC 50180386420214049999) e TRF-3 (ApCiv 50558560920234039999), sem configurar julgamento extra petita.

5. A parte autora completou 65 anos em 19/11/2023, preenchendo o requisito etário previsto no art. 20 da Lei 8.742/1993 para concessão do benefício assistencial ao idoso.

6. A miserabilidade restou comprovada pelo laudo social que atestou vulnerabilidade pessoal e social. Nos termos do REsp 1.355.052/SP do STJ, o BPC de um salário-mínimo recebido pelo cunhado não integra o cálculo da renda per capita, tornando a renda familiar insuficiente para proporcionar o mínimo existencial.

7. O termo inicial do benefício foi fixado em 19/11/2023, data em que a parte autora completou 65 anos de idade e passou a preencher os requisitos para concessão do BPC.

IV. Dispositivo

8. Apelação provida para conceder à parte autora o benefício de prestação continuada, com termo inicial em 19/11/2023. Juros de mora e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observado o RE 870947 até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic. Honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas devidas até o acórdão. Custas pelo INSS.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.742/1993, art. 20, §§1o, 2o, 3o, 4o e 10; CPC, art. 85, §2o; Lei 9.289/1996, art. 1o, §1o; e Lei 3.779/2009, art. 24, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ADI 1.232-1/DF; STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015; TRF-3, ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, 7a Turma, j. 22/10/2020; TRF-4, AC 50180386420214049999, Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes, 5a Turma, j. 26/07/2022; TRF-3, ApCiv 50558560920234039999, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 04/09/2025; TRF-3, ApCiv 51027065320254039999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 11/12/2025; STJ, Súmula 111; e STJ, Súmula 178.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002467-75.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANTENOR MOHR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MS17494-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação que objetiva o estabelecimento de benefício de prestação continuada.

A sentença (ID 302736876, f. 116) julgou improcedente o pedido e condenou o autor em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, observada a suspensão de exigibilidade.

A parte autora apelou (ID 302736876, f. 128) alegando, em suma, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República (ID 354323016) opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

O benefício de prestação continuada pressupõe que o requerente seja idoso (65 anos ou mais) ou pessoa com deficiência, em situação de miserabilidade, sem meios de prover a própria subsistência e sem receber outro benefício da seguridade social, excetuados assistência médica, pensão especial indenizatória ou transferências de renda referidas no art. 20, §4o, da Lei 8.742/1993.

Quanto à deficiência, o art. 20, §2o, da Lei 8.742/1993 estabelece que "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". O §10 do mesmo dispositivo define impedimento de longo prazo como aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

Quanto à hipossuficiência econômica, em ambas as hipóteses (deficiência ou idade), exige-se prova da impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. O dever de assistência estatal é subsidiário e não afasta a obrigação de amparo mútuo familiar. Nesse sentido: ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 22/10/2020, DJe 03/11/2020.

A hipossuficiência deve ser analisada no contexto familiar. Nos termos do art. 20, §1o, da Lei 8.742/1993, a "família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.".

Quanto ao critério objetivo de miserabilidade, o Plenário do STF, no julgamento da Reclamação 4374/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes), reapreciou a decisão proferida na ADI 1.232-1/DF e declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, §3o, da Lei 8.742/1993. A Corte entendeu que o limite de 1⁄4 do salário-mínimo estabelece mera presunção de miserabilidade, admitindo-se a demonstração da insuficiência de recursos por outros meios de prova. No mesmo sentido, o STJ, em recurso representativo de controvérsia repetitiva, assentou que a referência quantitativa pode ser considerada um dos critérios para aferição de miserabilidade, sem exclusão de outros.

Quanto à exclusão de renda familiar, prevalece o entendimento de que não deve ser computado no cálculo da renda familiar o benefício de um salário-mínimo recebido por deficiente ou idoso, conforme jurisprudência do STJ em regime de repetitivos (REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015). Essa exclusão, contudo, não implica automática concessão do benefício, devendo ser considerados os demais aspectos socioeconômicos e familiares do requerente.

No caso, o laudo pericial (ID 302736876, f. 95) demonstra que o autor não apresenta limitações de longo prazo, estando apta a exercer suas atividades laborais habituais. Assim, não faria jus ao benefício de prestação continuada na condição de pessoa com deficiência.

Entretanto, o requisito "ser pessoa com deficiência ou idosa" é alternativo. Inexistente o impedimento de longo prazo, é possível analisar o critério etário, sem incorrer em julgamento extra petita.

Nessa senda, citem-se os seguintes julgados:

TRF-4 - AC: 50180386420214049999 RS, Rel. FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 26/07/2022, 5a Turma: "PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. DEFICIÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. 1. São dois os requisitos para a concessão do benefício assistencial: a) condição de deficiente ou idoso (65 anos ou mais); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família. 2. Autora completou 65 anos de idade, de modo a preencher o requisito etário e fazer jus à concessão do benefício assistencial, independentemente da verificação de sua deficiência, por se tratar de requisitos alternativos e fungíveis, sem que tal análise incida em julgamento extra petita 3. [...]"

ApCiv: 50558560920234039999, Rel. Des. Fed. FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2025, 9a Turma: "Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame [...] 7. De acordo com jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a concessão do benefício assistencial ao idoso, no lugar do benefício assistencial ao deficiente pleiteado na inicial, aplicando-se por analogia o Tema 995/STJ. [...]"

A parte autora, nascida em 19/11/1958, conforme documento de identidade (ID 302736876, f. 14), completou 65 anos no curso do processo (19/11/2023), preenchendo o requisito etário.

Quanto à situação social, o laudo (ID 302736876, f. 86) atestou vulnerabilidade pessoal e social. O núcleo familiar sobrevive com a renda do cunhado, no valor de um salário-mínimo, proveniente de BPC. Os gastos, já ajustados, ficam ainda mais reduzidos com a aquisição de medicamentos.

Esse benefício recebido em âmbito familiar não integra o cálculo da renda per capita, o que torna a renda do autor completamente instável, considerando seu ofício de venda de recicláveis.

Assim, a renda familiar atual não é suficiente para proporcionar o mínimo existencial.

A esse respeito:

ApCiv 51027065320254039999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, Data de Julgamento: 11/12/2025: "EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS). IDOSO. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA . IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] O laudo pericial concluiu que a parte autora, apesar de apresentar limitações funcionais decorrentes da idade e doenças crônicas, não possui impedimento de longo prazo, não sendo caracterizada como pessoa com deficiência. A parte autora completou 65 anos em 27/05/2024, implementando, no curso do processo, o requisito etário previsto no art. 20 da LOAS para fins de concessão do benefício assistencial ao idoso. [...] O termo inicial do benefício deve ser fixado na data em que a autora completou 65 anos de idade, momento em que passou a preencher integralmente os requisitos legais para sua concessão [...]"

Comprovados os requisitos etário e social, é devido o benefício de prestação continuada, a contar de 19/11/2023, data em que a parte autora completou 65 anos de idade.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para conceder o benefício de prestação continuada, com termo inicial em 19/11/2023, data em que completou 65 anos de idade.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido no RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa Selic.

Ante a reforma integral da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor das parcelas devidas até o acórdão, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

Custas pelo INSS, nos termos do art. 24, §1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), do art. 1o, §1o, da Lei 9.289/1996 e da Súmula 178 do STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que indeferiu pedido de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, em que a parte autora, embora não tenha comprovado impedimento de longo prazo, completou 65 anos no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder o benefício de prestação continuada ao idoso quando o pedido inicial foi formulado na condição de pessoa com deficiência e o requisito etário foi implementado no curso do processo.

III. Razões de decidir

3. A parte autora não faz jus ao benefício de prestação continuada na condição de pessoa com deficiência, pois o laudo pericial demonstrou ausência de impedimento de longo prazo, requisito previsto no art. 20, §§2o e 10, da Lei 8.742/1993.

4. Os requisitos de deficiência e idade são alternativos, sendo possível a concessão do BPC ao idoso quando o requisito etário é implementado no curso do processo, conforme jurisprudência do TRF-4 (AC 50180386420214049999) e TRF-3 (ApCiv 50558560920234039999), sem configurar julgamento extra petita.

5. A parte autora completou 65 anos em 19/11/2023, preenchendo o requisito etário previsto no art. 20 da Lei 8.742/1993 para concessão do benefício assistencial ao idoso.

6. A miserabilidade restou comprovada pelo laudo social que atestou vulnerabilidade pessoal e social. Nos termos do REsp 1.355.052/SP do STJ, o BPC de um salário-mínimo recebido pelo cunhado não integra o cálculo da renda per capita, tornando a renda familiar insuficiente para proporcionar o mínimo existencial.

7. O termo inicial do benefício foi fixado em 19/11/2023, data em que a parte autora completou 65 anos de idade e passou a preencher os requisitos para concessão do BPC.

IV. Dispositivo

8. Apelação provida para conceder à parte autora o benefício de prestação continuada, com termo inicial em 19/11/2023. Juros de mora e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observado o RE 870947 até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic. Honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas devidas até o acórdão. Custas pelo INSS.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.742/1993, art. 20, §§1o, 2o, 3o, 4o e 10; CPC, art. 85, §2o; Lei 9.289/1996, art. 1o, §1o; e Lei 3.779/2009, art. 24, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ADI 1.232-1/DF; STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015; TRF-3, ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, 7a Turma, j. 22/10/2020; TRF-4, AC 50180386420214049999, Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes, 5a Turma, j. 26/07/2022; TRF-3, ApCiv 50558560920234039999, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 04/09/2025; TRF-3, ApCiv 51027065320254039999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 11/12/2025; STJ, Súmula 111; e STJ, Súmula 178.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão